Tribunal: TJSP
Processo: 1020471-87.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
r no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias. Precedentes. Concessão da segurança. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020471-87.2018.8.26.0002; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

26/07/2021

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009. Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias. Admissibilidade. Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68. Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias. Precedentes. Concessão da segurança. Recurso provido.